Tribunal: TJPA
Processo: 0856014-47.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856014-47.2018.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO DUARTE DA CUNHA

APELADO: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA, PAULO CORREA LAZERA, SILVANA SOCORRO AMARAL LAZERA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RELAÇÃO LOCATÍCIA – COISA JULGADA EM RELAÇÃO ÀS BENFEITORIAS – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Sobressaem insuficientes as alegações da agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Configurada a coisa julgada em relação ao pedido da exordial de restituição do bem no estado original.

3 – Ausência de prejuízo ao agravado, inocorrência de litigância de má-fé, indeferimento.

4 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0856014-47.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DUARTE DA CUNHA

AGRAVADO: IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S.A.

AGRAVADO: PAULO CORRÊA LAZERA

AGRAVADA: SILVANA SOCORRO AMARAL LAZERA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (10505108) interposto por CARLOS ALBERTO DUARTE DA CUNHA, em face da decisão monocrática (ID 10247494) que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto contra r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER ORIUNDA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS, movida em desfavor de IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S.A, PAULO CORREA LAZERA e SILVANA SOCORRO AMARAL LAZERA, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, V, do CPC/15.

A decisão agravada recebeu a seguinte ementa:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER ORIUNDA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA (ARTIGO 485, V, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Há coisa julgada quando se reproduz ação transitada em julgado, com identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, em conformidade ao artigo 337, §§2º e 4º, do CPC/15. Assim, configurada a existência de coisa julgada, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do 485, V, do CPC, nos moldes da sentença guerreada.

2- Recurso conhecido e desprovido.”

Suscita o agravante não ter ocorrido a coisa julgada, afirmando que a primeira sentença teria possibilitado o ora recorrente em ingressar com uma ação própria para reivindicar a restituição do imóvel locado no estado em que a recebeu e em consonância com as cláusulas expressas contratuais.

Aduz lhe ter sido cerceado o direito de defesa, uma vez que este juízo se omitiu quanto aos requerimentos de realização da audiência de instrução e julgamento, depoimento pessoal das partes, a inclusão da empresa de capital aberto ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A (grupo ULTRA), CNPJ N. 33.256.439/0001-39 no polo passivo da demanda, ausência de saneamento e prazo para as alegações finais.

Assevera terem ocorrido infrações contratuais cometidas pela apelada inerentes do contrato de locação firmado entre as partes.

Conclui solicitando que seja reconsiderada a decisão ou que seja analisado o recurso pela Turma por entender estar configurada a inexistência de coisa julgada e o cerceamento de defesa do agravante na produção de suas provas já deferidas pelo juízo a quo.

Em contrarrazões, sob o ID 12118194, o agravado pleiteia que seja inadmitido o agravo interno, pugnando-se pela manutenção da r. decisão recorrida, sendo imperioso a confirmação da decisão do juízo
a quo
, bem como a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4° do CPC/15, por ser um recurso manifestamente inadmissível .

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, verifica-se não prosperar a alegação de inocorrência da coisa julgada quanto ao pedido constante na inicial.

A decisão agravada realizou o cotejo analítico entre o pedido do Autor e as razões da sentença proferida no processo nº 0007438-66.2012.8.14.0301, envolvendo as mesmas partes, concluindo pela identidade da matéria, razão pela qual, verifica-se que o pedido autoral já foi analisado e decidido naquele feito, estando protegido pelo manto da coisa julgada.

De fato, como se depreende da inicial, pleiteia o Apelante a condenação dos réus, LOCATÁRIA E FIADORES, no dever de restituir o imóvel locado no estado em que o recebeu, em boas condições de pinturas, pisos, vidraças, escadarias e outros pertences do imóvel, em perfeito estado de conservação.

Ocorre que nos autos da ação 0007438-66.2012.8.14.0301, a questão foi apreciada, em decisão transitada em julgado, conforme Ementa do acórdão de ID 8918231, ficando estabelecido que: “havendo expressa autorização contratual para a locatária realizar obras de adequação na estrutura do imóvel relativamente às suas necessidades comerciais, não assiste ao locador, direito de exigir a devolução do bem no estado original em que foi entregue.”

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A simples irresignação com o resultado do exame dos recursos manejados anteriormente (apelação e embargos de declaração), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“ ...Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado;

IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”. (TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Quanto ao pedido da agravada de condenação do agravante ao pagamento de multa com fulcro no art. 1.021, §4º do CPC, considero descabida, uma vez que a submissão da decisão monocrática à votação dos demais membros da turma julgadora é direito que assiste às partes, o que aperfeiçoa a prestação jurisdicional e ainda exaure a instância para fins de recursos aos Tribunais Superiores.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 16 de fevereiro de 2024.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 18/03/2024